Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703104-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO ISAC AIRES E SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RENATO ISAC AIRES E SILVA em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. Fato que não ocorreu na apelação. O recurso de apelação veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida apenas no caso de ter sido conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Contudo, analisando os autos de origem, não teve deferimento da justiça gratuidade. Ante o exposto, intime-se o Apelante RENATO ISAC AIRES E SILVA, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 29 de maio de 2023 15:51:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador